Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-26.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-26.2023.8.14.0103

APELANTE: JURACY TEIXEIRA CASTILHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA AUTORA/APELANTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CORRETA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Muito embora esta magistrada entenda que as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, no que se refere as alegações do empréstimo consignado não se mostrem indispensáveis à propositura da demanda, tendo em vista que já havia nos autos documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome), observo que deixou de recolher as custas iniciais, o que por certo implica na extinção do feito sem resolução de mérito.
II-
É possível verificar que o Juízo Primevo determinou que a parte autora juntasse aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, ocasião em que, diferente do que afirma neste recurso, se manteve totalmente inerte.
III-
a autora juntou apenas o extrato de sua conta no Banco Bradesco e o empréstimo consignado fornecido pelo INSS, que para tanto, não especifica os valores que percebe como renda mensal, mas deixa claro que os supostos empréstimos realizados em seu nome- de maneira geral- possuem valores altos, os quais induzem não ser ela hipossuficiente, daí porque a necessidade de juntada dos documentos comprobatórios, tais como determinado pelo Juízo Singular.
IV-
Assim, considerando que não há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante, inexistindo a comprovação de sua renda mensal ou qualquer elemento que evidencie sua incapacidade econômica, c
onheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JURACY TEIXEIRA CASTILHO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu a concessão da gratuidade de justiça, que fosse devolvido em dobro os valores descontados indevidamente com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou extrato de sua conta bancária no banco Bradesco, extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da parte autora, para juntar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, tendo a parte se mantido inerte nesse sentido, conforme certidão de ID 14685013.

Considerando a omissão da parte autora, o magistrado indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e emenda da inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, a fim de apresentar documentos mínimos comprobatórios de suas alegações (art. 319, VI, CPC), elencando para tanto, os documentos necessários.

A parte autora interpôs Agravo de Instrumento, no que se refere aos benefícios da justiça gratuita, o qual foi negado provimento, conforme Sistema PJE.

Ao sentenciar o feito, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC.

Inconformada com a decisão
JURACY TEIXEIRA CASTILHO
interpôs o presente recurso,

alegando ser pobre, idosa, semianalfabeta e aposentada, não percebendo renda mensal superior a 1 salário-mínimo.

Sustenta que respondeu ao despacho, anexando aos autos seu histórico de créditos do INSS, comprovando sua renda mensal de 1 salário mínimo, além de demonstrar não ter outras fontes de renda e que não tinha condições de juntar outras documentações, em razão de suas condições físicas e de locomoção.

Aduz que quanto à juntada de documentos comprobatórios a fim de corroborar com suas alegações, é imperioso ressaltar que a parte juntou em manifestação anterior nos autos toda a documentação que era ao seu alcance apresentar, atendendo o primeiro despacho deste juízo nos autos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 14685025.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno do indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, I, CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico não assistir razão aos argumentos expedidos pela apelante em sua peça recursal. Vejamos:

Muito embora esta magistrada entenda que as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, no que se refere as alegações do empréstimo consignado não se mostrem indispensáveis à propositura da demanda, tendo em vista que já havia nos autos documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome), observo que deixou de recolher as custas iniciais, o que por certo implica na extinção do feito sem resolução de mérito.

Com efeito, é possível verificar que o Juízo Primevo determinou que a parte autora juntasse aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, ocasião em que, diferente do que afirma neste recurso, se manteve totalmente inerte.

Ora, a declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

In causu
, a autora juntou apenas o extrato de sua conta no Banco Bradesco e o empréstimo consignado fornecido pelo INSS, que para tanto, não especifica os valores que percebe como renda mensal, mas deixa claro que os supostos empréstimos realizados em seu nome- de maneira geral- possuem valores altos, os quais induzem não ser ela hipossuficiente, daí porque a necessidade de juntada dos documentos comprobatórios, tais como determinado pelo Juízo Singular.

Assim, considerando que não há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante, inexistindo a comprovação de sua renda mensal ou qualquer elemento que evidencie sua incapacidade econômica, c
onheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023